Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701238-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA TEIXEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para regularizar a representação processual, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, sem novos requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator